Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712183-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO contra decisão (Id. 16067902 - Pág. 86) que, na ação revisional de cláusula contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais proposta pela ora apelante em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA., indeferiu o pedido de antecipação de tutela para limitar o aumento em 59,69%. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que foi surpreendida com o valor abusivo do reajuste das mensalidades do seu plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária, em janeiro de 2020, mês em que completou 59 anos de idade. Sustenta que tal reajuste vai de encontro às normas do Estatuto do Idoso; Código de Defesa do Consumidor; ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e ao disposto na Resolução Normativa n° 63/2003 da Agência Nacional de Saúde (ANS). Aduz que os cálculos empregados pelo magistrado a quo não estão em consonância com os parâmetros fixados pela ANS e pelo STJ, devendo, dessa forma, ser o percentual do reajuste limitado para 59,69%. Ressalta as dificuldades financeiras que tem enfrentado em razão de se encontrar em tratamento de grave doença; bem como por ter reduzido sua jornada de trabalho como feirante, em virtude da pandemia do Coronavirus. Relata que, no mês subsequente ao seu aniversário de 59 anos, a mensalidade sofreu um reajuste de 131,73%, passando de R$1.341,32 para R$3.187,23, o que caracteriza violação ao artigo 3o da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa é superior em 72,04% à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa. Colaciona julgados em respaldo à sua tese. Assevera que os percentuais de reajustes empregados pelos planos de saúde devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da confiança, da lealdade contratual, da proporcionalidade, da razoabilidade e da transparência, a fim de que não sejam aplicados em valores desarrazoados, que sobrecarreguem demasiadamente os segurados idosos. Defende a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação de tutela recursal, quais sejam, probabilidade do direito, consistente no fato de que o percentual de reajuste aplicado viola a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS; bem como o perigo de dano, consubstanciado no fato de que a autora está na iminência de abandonar o plano de saúde, no curso do tratamento de grave doença, em razão de não ter condições financeiras de arcar com as mensalidades. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, “a fim de determinar às Agravadas, que se abstenham de cobrar da Agravante, a partir da parcela de junho/2020, vencimento 01/06/2020, e nas parcelas que vencerem no curso desta demanda, o percentual de reajuste por mudança de faixa etária, que ora se pretende ver revisado, limitando-o a 59,69% (cinquenta e nove vírgula sessenta e nove por cento), em estrita observância ao que dispõe o art. 3o, II, da Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde” e, ainda, “Que na concessão da tutela provisória recursal, as agravadas sejam compelidas a emitir nova cobrança, referente ao mês de junho de 2020, no valor de R$2.141,95 (dois mil e cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), com alteração do vencimento das mensalidades para data 20 de cada mês, sob pena de multa diária a ser revertida para Agravante;” (Id. 16067892 - Pág. 17). Sem preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça (Id. 16067902 - Pág. 82). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por não conter todos os requisitos do agravo de instrumento elencados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Nos termos no aludido dispositivo legal, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de reforma do julgamento impugnado. No presente caso, nota-se que a autora agravante formula os seguintes pedidos: “I. Concessão da tutela provisória recursal, a fim de determinar às Agravadas, que se abstenham de cobrar da Agravante, a partir da parcela de junho/2020, vencimento 01/06/2020, e nas parcelas que vencerem no curso desta demanda, o percentual de reajuste por mudança de faixa etária, que ora se pretende ver revisado, limitando-o a 59,69% (cinquenta e nove vírgula sessenta e nove por cento), em estrita observância ao que dispõe o art. 3o, II, da Resolução Normativa no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde; II. Que na concessão da tutela provisória recursal, as agravadas sejam compelidas a emitir nova cobrança, referente ao mês de junho de 2020, no valor de R$ 2.141,95 (dois mil e cento e quarenta um real e noventa cinco centavos), com alteração do vencimento das mensalidade para data 20 de cada mês, sob pena de multa diária a ser revertida para Agravante;” (Id. 16067892 - Pág. 17). Contudo, não elabora o pedido de mérito para reforma ou invalidação da decisão, com a indicação de qual o sentido pretendido com o eventual provimento do recurso. Com efeito, apenas o pedido de tutela antecipada recursal não basta para cumprir a exigência do artigo 1.016, III, do CPC, uma vez que o pedido deve ser certo e determinado, à luz dos artigos 322 e 324 do CPC, o que inviabiliza, portanto, o conhecimento e a apreciação do mérito do recurso. Destaca-se, assim, que o julgamento do recurso deve ter amparo em específico pedido de reforma da decisão impugnada, indicando o objeto final da pretensão recursal, o que não é alcançado, por seu turno, pelo pedido liminar. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMETO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Conforme dispõe o Art. 1.016, inciso III do CPC, o pedido de reforma da decisão agravada é requisito para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento. 2. O pedido de concessão de tutela de urgência antecipada ou de atribuição de efeito suspensivo não supre a necessidade de pedido de reforma da decisão agravada. 3. O pedido de reforma da decisão agravada é necessário para balizar a decisão a ser tomada, seja ela de procedência ou improcedência. 4. Agravo Interno não provido. (Acórdão n.1087290, 07075443620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO - ARTIGO 1.016 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILVIGENTE - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ART. 932, INCISO III DO NCPC C/C ART. 87, III DO RITJDFT- DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.016 do Código de Processo Civil preceitua que a petição inicial do agravo de instrumento possui, como um dos requisitos, o pedido de reforma da decisão. 2 - Não se conhece de agravo de instrumento no qual não se formulou pedido adequado à modalidade do recurso. 3 - O agravante precisa explicitar a nova determinação que almeja sob pena de o magistrado proferir julgamento citra, ultra ou extra petita. Com efeito, não há que se falar em excesso de formalismo, tendo em vista não se poder proferir nova decisão em algum sentido sem pedido expresso para tanto. 4 - Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento por decisão monocrática prevista no art. 932, III do NCPC, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 6 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 981267, 20160020319564AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 697/706) Configurada, portanto, a inépcia recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora